Tribunal: STF
Processo: MS 37096
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO AO DENIT. AUDITORIA OPERACIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO POR DIVERSOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.